Tribunal: TJDFT
Processo: 0000149-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0000149-83.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ERICK ALBERT NASCIMENTO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Apresentadas as contrarrazões do Ministério Público (ID 49919255), abra-se nova vista à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2023 16:42:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator